Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DISCURSIVA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte mantendo a sentença de improcedência.

2. A embargante aduz que o julgado padece de omissão vez que deixou de deixou de avaliar os efeitos específicos da alteração no cronograma do concurso e as violações aos princípios da confiança, proteção à boa-fé do candidato, segurança jurídica, isonomia, publicidade e vinculação ao edital. Entende que também há contradição pois não considerou que a banca examinadora falhou ao deixar de notificar adequadamente a candidata quanto às alterações do cronograma. Sustenta, ademais, que os elementos trazidos evidenciam falhas procedimentais da banca, estando caracterizada obscuridade.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios na forma aduzida. A fundamentação do julgado consignou, com suporte nas provas dos autos, que a candidata promoveu inscrição em concurso público para ampla concorrência e para vagas destinadas aos candidatos negros, tendo prosseguido para a fase de provas discursivas tão somente como concorrente às vagas destinadas aos candidatos negros. E que, com o desempenho obtido nesta fase de provas discursivas, restou reprovada e eliminada do certame, cujo resultado foi devidamente divulgado no dia 20 de maio de 2022, por meio do Edital no 10 – DPDF – Analista, de 20 de maio de 2022. Registrou-se, ademais, a inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade a serem reparadas.

6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. No que se refere à contradição, a embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.

8. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

9. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.